Tribunal: TJPA
Processo: 0811109-79.2021.8.14.0000
Classe: HABEAS CORPUS CRIMINAL
Relator(a): ALTEMAR DA SILVA PAES
Órgão julgador: ALTEMAR DA SILVA PAES
Órgão colegiado: Seção de Direito Penal
Assuntos: 7928 - Liberdade Provisória
Data de julgamento: 2022-03-28

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) - 0811109-79.2021.8.14.0000

PACIENTE: MARIA ESCOLASTICA MIRANDA FERREIRA

AUTORIDADE COATORA: JUÍZO DE DIREITO DA VARA CRIMINAL DA COMARCA DE MARITUBA

RELATOR(A):
Juiz Convocado ALTEMAR DA SILVA PAES

EMENTA

HABEAS CORPUS
LIBERATÓRIO COM PEDIDO DE LIMINAR

PROCESSO N.º 0811109-79.2021.8.14.0000

IMPETRANTE: PAULA ANDREA CASTRO PEIXOTO – OAB/PA 5.664

PACIENTE:

MARIA ESCOLASTICA MIRANDA FERREIRA

IMPETRADO: JUIZ DE DIREITO DA 1ª VARA PENAL DE MARITUBA

PROCESSO ORIGINÁRIO N.º 0803118-41.2021.8.14.0133

RELATOR: DES. ALTEMAR DA SILVA PAES – JUIZ CONVOCADO

EMENTA: PROCESSUAL PENAL.
HABEAS CORPUS
LIBERATÓRIO COM PEDIDO LIMINAR. CRIME CONTRA A ORDEM TRIBUTÁRIA. ART. 3º, II DA LEI 8.137/90. PRISÃO EM FLAGRANTE HOMOLOGADA PELO JUIZ PLANTONISTA. IMPOSSIBILIDADE DE REALIZAÇÃO DA AUDIÊNCIA DE CUSTÓDIA. FERIADOS LOCAIS. DECRETAÇÃO DE OFÍCIO, PELO JUÍZO NATURAL, DA PRISÃO PREVENTIVA. CÁRCERE MANTIDO. ALEGADA NULIDADE POR AUSÊNCIA DE REQUERIMENTO OU REPRESENTAÇÃO PELA PRISÃO PREVENTIVA. PROCEDÊNCIA. IMPOSSIBILIDADE DE DECRETAÇÃO
EX OFFICIO
OU DA PRESUNÇÃO DE EXISTÊNCIA DO PEDIDO.
LEI N. 13.964/2019. INTELIGÊNCIA DO STJ.
OFENSA A DIREITO FUNDAMENTAL. ALEGAÇÃO DE AUSÊNCIA DOS REQUISITOS DA CUSTÓDIA PREVENTIVA. CABIMENTO. SUFICIÊNCIA DA IMPOSIÇÃO DE MEDIDAS CAUTELARES DIVERSAS DA PRISÃO. ART. 319, CPP. PRINCÍPIO DA PROPORCIONALIDADE. CIRCUNSTÂNCIAS DE IDADE E SAÚDE. PACIENTE PRIMÁRIA, SERVIDORA PÚBLICA, COM RESIDÊNCIA FIXA. DELITO QUE NÃO ENVOLVE VIOLÊNCIA OU GRAVE AMEAÇA À PESSOA.
WRIT
CONHECIDO E CONCEDIDO.

1.

No caso da não realização da audiência de custódia, desde o advento da
Lei n.º. 13.964/2019,
é inadmissível que o magistrado converta de ofício a prisão flagrancial em prisão preventiva ou que presuma implícita a existência do pedido de conversão no auto de prisão em flagrante, conforme entendimento firmado pela Terceira Seção do STJ.

2.

O delito imputado à paciente não envolve violência e/ou grave ameaça à pessoa, bem como, pelos documentos que instruem os presentes autos de
habeas corpus
, a paciente é pessoa idosa (67 anos), servidora pública com residência fixa, acometida de macroadenoma de hipófise (tumor de evolução lenta e que apresenta importantes distúrbios visuais como baixa acuidade visual e alterações campimétricas) e sem antecedentes criminais.

3.

Esses elementos, considerados no presente momento processual (na Ação Penal originária de n.º 0803118-41.2021.8.14.0133, o Parquet apresentou a denúncia e se aguarda o decurso do prazo recursal), conduzem à conclusão de que não é possível o enquadramento de nenhuma das hipóteses autorizadoras da prisão preventiva, ao mesmo tempo em que revelam ser suficientes as medidas cautelares diversas da prisão, preconizadas pelos incisos III a V do art. 319 do CPP.

4.

Ordem conhecida e concedida.

RELATÓRIO

Habeas Corpus
Liberatório com pedido de liminar impetrado pelo advogado PAULA ANDREA CASTRO PEIXOTO
,
em favor de
MARIA ESCOLÁSTICA MIRANDA FERREIRA
, contra ato emanado do JUÍZO DE DIREITO DA 1ª VARA PENAL DE MARITUBA, perante o qual, responde
à
ação penal pela prática do crime contra a ordem tributária previsto na art. 3º, II da Lei 8.137/90 (exigência de vantagem indevida para deixar de cobrar tributo ou cobrá-lo parcialmente).

A impetrante alega que a paciente sofreu violenta coação em sua liberdade, por ato ilegal e abusivo do Juiz de Direito da 1ª Vara da Penal de Marituba que, por motivo de força maior (Círio no município de Marituba), não pôde realizar sua AUDIÊNCIA DE CUSTÓDIA, razão pela qual a prisão preventiva que lhe foi imposta é nula, seja em razão da própria ausência da audiência de custódia, seja pela ausência dos requisitos para a manutenção da prisão preventiva.

Em apoio, argumenta:

- Que não ocorreram os requisitos da prisão preventiva (artigo 312 do CPP) do paciente, inexistindo qualquer perigo à ordem pública;

- Que a certidão de antecedentes criminais juntada aos autos comprova que a ré, ora Paciente, nunca foi presa ou cometeu qualquer crime, nem nunca existiu qualquer registro de ocorrência de violação da ordem tributária;

- Que é flagrante a ofensa ao princípio da homogeneidade e patente a ilegalidade da prisão preventiva quando a medida cautelar for mais severa do que eventual pena aplicada ao final do processo;

- Que, mesmo se a ré for condenada, não sofrerá pena privativa de liberdade, razão pela qual a prisão cautelar e a pena devem ser vistas como partes de um todo (homogênea) e não como partes separadas;

- Que a paciente é servidora pública com 66 anos de idade, com mais de 45 anos de serviço, sempre trabalhou de forma digna e honrosa, é mãe de família, não possui outros antecedentes criminais, não possui a menor intenção de fugir, tem residência fixa no distrito da culpa, não apresenta perigo a sociedade, tem ocupação a sua disposição assim que for posto em liberdade e não vai se ausentar da Comarca que responde o processo, nem tomará qualquer atitude que posso obstaculizar o andamento do processo, sendo seu comportamento no cárcere excelente;

- Que a paciente é portadora de doença devidamente comprovada, razão pela qual, sua saúde poderá piorar caso a sua prisão arbitrária seja mantida.

Requer, ao final, a concessão da ordem a fim de que seja expedido o competente alvará de soltura em favor da paciente, ou, subsidiariamente, que seja a paciente transferida para o Posto Policial do Bombeiro, ou uma cela especial pois que é servidora pública.

Juntou documentos.

O feito foi recebido em Plantão, tendo a Desembargadora Plantonista concedido a liminar requerida
, requisitado informações à autoridade inquinada coatora e, após, determinado fossem os autos encaminhados ao Ministério Público de 2º grau para emissão de parecer.

Com os esclarecimentos prestados pelo magistrado
a quo
, o Procurador de Justiça Francisco Barbosa de Oliveira opinou pelo conhecimento e concessão parcial da ordem.

Após a juntada do parecer ministerial, o feito foi redistribuído à minha relatoria por motivo de prevenção, conforme o despacho de Id. Num. 7274618.

É o relatório.

VOTO

Conheço do
mandamus
impetrado, pois presentes os pressupostos de admissibilidade.

A presente ação constitucional visa à concessão de alvará de soltura da paciente segregada por suposta prisão irregular, tendo em vista (I) a falta de representação pela prisão cautelar, (II) a impossibilidade do Juízo na realização da audiência de custódia e (III) a ausência dos requisitos ensejadores da prisão preventiva.

O pleito merece acolhimento.

I)

DA NULIDADE DA PRISÃO POR AUSÊNCIA DE REQUERIMENTO OU REPRESENTAÇÃO

Na espécie, o juiz plantonista que recebeu a comunicação do flagrante limitou-se a homologar a prisão flagrancial, determinando que a paciente e o corréu presos fossem apresentados perante o juízo natural a fim de que ali se realizasse a audiência de custódia e, então, fosse decidida a necessidade da conversão da prisão em preventiva:

“A autoridade policial comunicou a este Juízo Plantonista a prisão em flagrante delito de MARIA ESCOLÁSTICA MIRANDA FERREIRA e ANTONIO GENÁDIO DA CUNHA, por fato que foi classificado como incursão na hipótese legal do art. 3º, II da Lei 8.137/90.

Diante da simples análise dos autos, verifica-se que todas as formalidades para lavratura do auto de prisão foram cumpridas.

A análise da situação fática narrada que ensejou a prisão faz ver, em tese, sua conformidade com as hipóteses do art. 302, II, do CPP, além de ser compatível com a capitulação provisória atribuída pela autoridade policial. Em razão disso,
não vejo quaisquer ilegalidades que justifiquem por hora o relaxamento da prisão, de sorte que a homologo.

Por outro lado, a comunicação da Prisão em Flagrante no período fora do expediente normal atende ao disposto art. 1º, II, do Provimento Conjunto 001/2016 da Presidência TJPA, CRMB e CRCI, ao mesmo passo que durante tal horário é inviável a realização da audiência de custódia, especialmente por se tratar de ato complexo que demanda a participação de diversos órgãos do Poder Público para sua realização.

Portanto,
determino que os presos sejam apresentados perante Juízo Natural para quem o feito já se encontra regularmente distribuído, a fim de que ali se realize a audiência de custódia e seja decidida a necessidade da conversão da prisão em preventiva ou a possibilidade de fixação de outras medidas cautelares, sem prejuízo de eventual relaxamento da prisão por ilegalidade que eventualmente ali seja demonstrada.

Tome a Secretaria as providências necessárias para a que a SEAP realize apresentação dos presos, para fins de audiência de custódia perante o Juízo da Vara Criminal de Marituba, na data de hoje, para quem já se encontra distribuído.” - Destaquei.

Ato contínuo, o juízo natural da vara criminal de Marituba proferiu a seguinte decisão, convertendo de ofício a “prisão em flagrante” em “prisão preventiva”:

‘Relatado o necessário. Decido.

Considerando que o procedimento já foi devidamente homologado, conforme decisão retro, passo analisar acerca da possibilidade de concessão de liberdade provisória ou conversão em prisão preventiva, nos termos do art. 310 do CPP.

Ressalta-se que a gravidade do delito cometido, onde os custodiados, funcionários públicos da SEFA, teriam exigido a quantia em dinheiro descrita nos autos para deixar de expedir auto de infração. Ademais, teria sido encontrado na posse dos custodiados outra quantia em dinheiro de origem não esclarecida, fatos que indicam a periculosidade concreta dos flagranteados pelo que resta justificada a necessidade de decretação da prisão cautelar para a garantia da ordem pública e conveniência da instrução criminal.

De boa cepa que se consigne, em adição aos argumentos elencados, que a prisão preventiva pode ser decretada, de lege lata, em face periculosidade do réu, evidenciada no crime que se lhe imputa a prática. (STF, RT648/347; STJ, JSTJ 8/154)

Diante do exposto, tenho por bem DECRETAR A CUSTODIA CAUTELAR DOS FLAGRANTEADOS
MARIA ESCOLASTICA MIRANDA FERREIRA e ANTONIO GENADIO DA CUNHA, com fundamento no quanto acima e no quanto disposto no art. 310, II c/c 312 e seguintes do CPP, para garantia da ordem pública e conveniência da instrução criminal.

Importante ressaltar que, o art. 13 da Portaria Conjunta nº 5/2020-GP/VP/CJRMB/CJCI de 23/03/2020, dispõe o seguinte:

"Art. 13. O Plantão Ordinário, em 1º e em 2º graus, será realizado, em regime de trabalho remoto, de segunda à quinta-feira, das 14 (quatorze) horas às 7 (sete) horas e 59 (cinquenta e nove) minutos do dia seguinte, e das 14 (quatorze horas) de sexta-feira às 7 (sete) horas e 59 (cinquenta e nove) minutos de segunda-feira “.

Ademais, a Corregedoria deste Tribunal, em decisão publicada na no Processo 0002117-39.2021.200.0814, publicado na Edição 7165/2021 do DJe, decidiu o seguinte “[...] o processo distribuído em regime de plantão, deve ser despachado/decidido pelo Juiz Plantonista dentro do horário de plantão (14h à 7h59 do dia seguinte. O magistrado não pode deixar de decidir o expediente que a ele foi distribuído/encaminhado durante o horário de plantão constante na portaria”.

Dessa maneira, todas as demandas recebidas no horário mencionado são de competência do juízo plantonista, especialmente, no que se refere à análise da legalidade e da necessidade ou não de prisão do flagranteado. Assim, cabe ao magistrado realizar a audiência de custódia no período em questão e, na sua impossibilidade, analisar de maneira completa o auto flagrancial.

Diante do exposto, restou prejudicada a realização da audiência de custódia no prazo previsto no art. 310 do CPP, pelo designo o ato para o dia 13.10.2021 as 09h00.

Ressalto que a audiência ocorrerá de maneira presencial, na sala de audiência desta Vara.

Requisite-se os custodiados. Expeça-se o necessário.’ – Destaquei.

Nesse contexto, julgo oportuno declinar breve preleção sobre a matéria.

Atualmente, em razão da Lei n.º 13.964/2019, não é mais possível a conversão
ex officio
da prisão em flagrante em prisão preventiva.

A reforma introduzida por essa Lei, chamada de Lei Anticrime, modificou a disciplina referente às medidas de índole cautelar, notadamente aquelas de caráter pessoal, estabelecendo um modelo mais consentâneo com as novas exigências definidas pelo moderno processo penal de perfil democrático e, assim, preservando de modo mais expressivo, as características essenciais inerentes à estrutura acusatória do processo penal brasileiro.

A Lei n. 13.964/2019, ao suprimir a expressão “de ofício” que constava do art. 282, §§ 2º e 4º, e do art. 311, todos do Código de Processo Penal, vedou, de forma absoluta, a decretação da prisão preventiva sem o prévio “requerimento das partes ou, quando no curso da investigação criminal, por representação da autoridade policial ou mediante requerimento do Ministério Público”.

Não é mais lícita, portanto, com base no ordenamento jurídico vigente, a atuação “ex officio” do Juízo processante em tema de privação cautelar da liberdade.

Esse é entendimento firmado pela Terceira Seção do STJ:

HABEAS CORPUS. PRISÃO PREVENTIVA. TRÁFICO DE DROGAS (500 KG DE MACONHA). GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA E APLICAÇÃO DA LEI PENAL. ALEGAÇÃO DE IMPOSSIBILIDADE DE DECRETAÇÃO DE OFÍCIO DE PRISÃO PREVENTIVA. LIMINAR DEFERIDA. PARECER PELA NÃO ADMISSÃO DO WRIT. CONVERSÃO DE OFÍCIO DA PRISÃO EM FLAGRANTE EM PRISÃO PREVENTIVA. ILEGALIDADE. PRECEDENTES DA TERCEIRA SEÇÃO DO STJ. APLICABILIDADE. CONSTRANGIMENTO ILEGAL EVIDENCIADO. ORDEM CONCEDIDA.
1. Razão assiste à impetração, uma vez que a Terceira Seção deste Tribunal firmou entendimento no sentido de ser ilegal a conversão de ofício da prisão em flagrante em prisão preventiva (RHC n. 131.263/GO, de minha relatoria, Terceira Seção, DJe 15/4/2021).
2. Ordem concedida para invalidar, por ilegal, a conversão ex officio da prisão em flagrante do ora paciente em prisão preventiva, nos Autos n. 5001960-51.2020.4.04.7017 da 1ª Vara Federal da Subseção Judiciária de Guaíra/PR. (STJ - HC: 663616 PR 2021/0131890-7, Relator: Ministro SEBASTIÃO REIS JÚNIOR, Data de Julgamento: 15/06/2021, T6 - SEXTA TURMA, Data de Publicação: DJe 18/06/2021) – Destaquei.

AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. PRISÃO PREVENTIVA. LEI 13.964/2019. PRISÃO EM FLAGRANTE. CONVERSÃO EX OFFICIO. ILEGALIDADE. AGRAVO DESPROVIDO
. 1. A Lei n. 13.964/2019 promoveu diversas alterações processuais, deixando clara a intenção do legislador de retirar do Magistrado qualquer possibilidade de decretação ex officio da prisão preventiva. 2. A partir das inovações trazidas pelo Pacote Anticrime, a prisão preventiva somente poderá ser decretada mediante requerimento do Ministério Público, do assistente ou querelante, ou da autoridade policial (art. 311 do CPP). Orientação atual da Terceira Seção deste STJ.
3. Mesmo nas hipóteses de descumprimento de medidas cautelares anteriormente impostas, o artigo 282, § 4º do CPP é claro ao disciplinar que eventual decretação da prisão preventiva deve ser precedida de requerimento, sendo ilegal a atuação de ofício do magistrado. Precedentes. 3. Agravo regimental deprovido. (STJ - AgRg no HC: 668536 AM 2021/0157257-3, Relator: Ministro RIBEIRO DANTAS, Data de Julgamento: 10/08/2021, T5 - QUINTA TURMA, Data de Publicação: DJe 17/08/2021) – Destaquei.

Foi suprimida ao magistrado a possibilidade de ordenar "sponte sua" a imposição de prisão preventiva em qualquer situação (em juízo ou no curso de investigação penal), inclusive no contexto da audiência de custódia, sem que esteja registrada (mesmo na hipótese da conversão a que se refere o art. 310, II, do CPP) a prévia, necessária e indispensável provocação do Ministério Público ou da autoridade policial.

Inclusive no caso da não realização da audiência de custódia é agora inadmissível que o magistrado converta de ofício a prisão flagrancial em prisão preventiva ou que presuma implícita a existência de pedido de conversão em prisão preventiva no auto de prisão em flagrante.

A conversão da prisão em flagrante em prisão preventiva somente se legitima se e quando houver, por parte do Ministério Público ou da autoridade policial (ou do querelante, quando for o caso), pedido expresso e inequívoco dirigido ao Juízo competente, pois não se presume – independentemente da gravidade em abstrato do crime – a configuração dos pressupostos e dos fundamentos a que se refere o art. 312 do Código de Processo Penal, que hão de ser adequada e motivadamente comprovados em cada situação ocorrente.

Pelo exposto, portanto, entendo como nula a prisão imposta à paciente após a homologação do Auto de Prisão em Flagrante, eis que ausente representação ou pedido competente para manutenção da segregação cautelar.

- DA NULIDADE POR NÃO REALIZAÇÃO DA AUDIÊNCIA DE CUSTÓDIA

A jurisprudência do Colendo STJ é firme ao asseverar que a audiência de custódia é um importante instrumento de observância dos direitos e garantias fundamentais do preso, entretanto, a não realização da audiência não constitui, por si só, motivo suficiente capaz de anular a segregação cautelar,
desde que presentes os requisitos delineados no art. 312 do Código de Processo Penal e que não tenha havido ofensa aos direitos e garantias fundamentais.

Ocorre que essa hipótese excepcional de ofensa à garantia fundamental se enquadra exatamente na espécie, eis que a impossibilidade de realização da audiência de custódia por parte do juízo, acabou resultando na perpetuação do cárcere sem que, porém, houvesse o requerimento da prisão preventiva.

Logo, imperativo é o reconhecimento excepcional, também, dessa causa de nulidade, tendo em vista as peculiaridades do caso.

- DA AUSÊNCIA DOS REQUISITOS DO ART. 312 DO CPP

Verifico que o delito imputado à paciente não envolve violência e/ou grave ameaça à pessoa, bem como, pelos documentos que instruem os presentes autos de
habeas corpus
, vislumbro que a paciente é pessoa idosa (67 anos), servidora pública com residência fixa, acometida de macroadenoma de hipófise (tumor de evolução lenta e que apresenta importantes distúrbios visuais como baixa acuidade visual e alterações campimétricas) e sem antecedentes criminais.

Esses elementos, considerados no presente momento processual
[1]
, conduzem à conclusão de que não é possível o enquadramento de nenhuma das hipóteses autorizadoras da prisão preventiva. Ao mesmo tempo, revelam a suficiência da aplicação de medidas cautelares diversas da prisão, preconizadas pelo art. 319 do CPP.

Colaciono o seguinte julgado para ilustrar o explanado:

HABEAS CORPUS. IMPETRAÇÃO ORIGINÁRIA. SUBSTITUIÇÃO AO RECURSO ORDINÁRIO. IMPOSSIBILIDADE. TENTATIVA DE FURTO QUALIFICADO E TENTATIVA DE FURTO SIMPLES EM CONTINUIDADE DELITIVA. CONCURSO MATERIAL COM O CRIME DE AMEAÇA. PRISÃO PREVENTIVA. RÉU PRIMÁRIO E COM RESIDÊNCIA FIXA. DESNECESSIDADE DA CUSTÓDIA ANTECIPADA. MEDIDAS CAUTELARES ALTERNATIVAS. PROPORCIONALIDADE, ADEQUAÇÃO E SUFICIÊNCIA. CONDIÇÕES PESSOAIS FAVORÁVEIS. COAÇÃO EM PARTE EVIDENCIADA. ORDEM DE HABEAS CORPUS CONCEDIDA DE OFÍCIO. 1. O STF, buscando dar efetividade às normas previstas na Constituição e na Lei 8.038/90, passou a não mais admitir o manejo do habeas corpus originário em substituição ao recurso ordinário cabível, entendimento que foi aqui adotado, ressalvados os casos de flagrante ilegalidade, quando a ordem poderá ser concedida de ofício.
2. A prisão somente será determinada quando não for cabível a sua substituição por outra medida cautelar e quando realmente mostre-se necessária e adequada às circunstâncias em que cometido o delito e às condições pessoais do agente. Exegese do art. 282, § 6º, do CPP.

3. Evidenciado que os fins acautelatórios almejados quando da ordenação da preventiva podem ser alcançados com a aplicação de medidas cautelares diversas, presente o constrangimento ilegal apontado na inicial. 4. Observado o binômio proporcionalidade e adequação, evidencia-se, diante das particularidades do caso concreto, ser devida e suficiente a imposição de medidas cautelares diversas à prisão para garantir a ordem pública, evitando-se a reiteração delitiva. 5. Condições pessoais favoráveis, mesmo não sendo garantidoras de eventual direito à soltura, merecem ser devidamente valoradas, quando demonstrada possibilidade de substituição da prisão por cautelares diversas, proporcionais, adequadas e suficientes ao fim a que se propõem.
6. Habeas corpus não conhecido, concedendo-se, contudo, a ordem de ofício, para revogar a custódia preventiva do paciente, mediante a imposição das medidas alternativas previstas nos incisos I, IV e V do art. 319 do Código de Processo Penal, expedindo-se em seu favor o competente alvará de soltura, salvo se por outro motivo estiver preso.

(STJ - HC: 308761 RJ 2014/0293770-3, Relator: Ministro JORGE MUSSI, Data de Julgamento: 07/04/2015, T5 - QUINTA TURMA, Data de Publicação: DJe 27/04/2015) – Destaquei.

Assim sendo, considerando as condições pessoais da paciente e em homenagem ao princípio da proporcionalidade, vez que a prisão é a medida extrema de
última ratio
, bem como, em razão da ausência tanto do requerimento como do próprio édito constritivo com fundamentação concreta pelo Juízo
a quo
, entendo que deve ser concedida a presente ordem em favor da paciente, razão pela qual, ratifico a liminar anteriormente concedida, confirmando a aplicação das medidas cautelares diversas da prisão contidas no incisos IV e V do art. 319 do CPP:

a)

proibição de ausentar-se da Comarca quando a permanência seja conveniente ou necessária;

b)

recolhimento domiciliar no período noturno e nos dias de folga quando o investigado ou acusado tenha residência e trabalho fixos;

Em adição a essas medidas fixadas em liminar, acrescento apenas a seguinte, relativa ao inciso III do art. 319 do CPP:
proibição de contato com qualquer testemunha ou informante ou, ainda, qualquer parte ligada ao processo, direta ou indiretamente.

Forte em todo o expendido e na esteira do parecer ministerial,
CONHEÇO
e
CONCEDO
a presente ação constitucional.

Belém, 28 de março de 2022.

Desembargador
ALTEMAR DA SILVA PAES
-

Juiz Convocado

Relator

[1]

Na
Ação Penal originária de n.º 0803118-41.2021.8.14.0133, conforme consulta ao PJe em 18/03/22, o
Parquet
apresentou a denúncia, sendo aguardado o decurso do prazo recursal.

Belém, 29/03/2022